Tribunal: TCU
Processo: 018.019/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8614/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.019/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alzira Maria de Morais (XXX.831.046-XX); Gabriel Marim (XXX.037.227-XX); Gedson de Mattos da Silva (XXX.770.107-XX); Leonardo Ribeiro Paraiso Araujo (XXX.753.228-XX); Maria da Conceicao Monteiro (XXX.141.777-XX); Maristela Batista Resende (XXX.350.786-XX); Rhuan de Souza Hianc (XXX.419.127-XX); Rubia Cristina da Silva (XXX.969.366-XX); Tarcisio Andrade de Oliveira (XXX.804.276-XX); Wagner de Jesus Souza (XXX.502.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.